Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713815-24.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: JACQUELINE QUINTAS EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, KYVIA APARECIDA DE SOUSA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/10/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR